Tribunal: TJMT
Processo: 0001364-70.2017.8.11.0085
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001364-70.2017.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), CLAIR VAZ DOS SANTOS - CPF: 003.466.631-13 (APELADO), JOEL BORTOLASSI - CPF: 239.019.189-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA EMENDA DETERMINADA PELO JUIZ – VALOR DA CAUSA – JUSTIFICATIVA FEITA E NÃO ACATADA – DECISÃO EQUIVOCADA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR ECONÔMICO DA ÁREA INVADIDA – DESNECESSIDADE DE OUTROS DOCUMENTOS. Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

(1) – O valor da causa nas ações possessórias deve ser considerado a expressão econômica da posse. Se a área invadida é de tão somente uma hectare, o valor econômico deve ser vista em relação a esta porção e, não podendo ser avaliada aritmeticamente, contenta-se com estimativa feita pelo autor. (2) – Estando nos autos os documentos hábeis para a ação, dispensável de apresenta determinação do juiz de outros documentos que em nada diz respeito ao limite da lide, posse/turbação.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

JOSE PERES DURAN ingressou na Comarca de Terra Nova do Norte com uma ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR em face de CLAIR VAZ DOS SANTOS, todos identificados nos autos. Causa de pedir – Mencionou ser proprietário e possuidor de uma área de terra rural, situada no município de Nova Guarita, com 947,72 hectares, no lugar denominado de FAZENDA PONTAL, área essa devidamente identificada na petição inicial. Sustenta a existência de matricula sob n. 5981, do CRI de Terra Nova do Norte. Que, foi surpreendido com invasão, de forma violenta, em parte de sua propriedade, construiu um BARRACO RÚSTICO e passou a extrair madeiras, realizando benfeitorias e trazendo seus pertences. Sustentou, ao final, pedido de procedência da lide, reintegrando o autor na posse do bem e que determine que, mais tarde, novo ato não seja praticado pelo requerido. Constam dos autos que, em face de não acostou nos autos os documentos necessários e emendou a inicial determinada pelo magistrado de piso, o feito foi extinto, sem julgamento do seu mérito, por indeferimento da inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

O despacho não cumprido pelo apelante é vazado nos seguintes termos: ‘Isto posto, determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo o valor da causa de acordo com a pretensão econômica material deduzida na inicial, bem como recolha as taxas e custas judiciais remanescentes, deduzindo-se as devidamente recolhidas’. (sic)

Sustentou o apelante, em grau recursal, que o valor da causa está correto, visto que, malgrado ser proprietário da área acima descrita, a invasão se deu em tão somente 01 (uma) hectare, onde o requerido construiu um barracão supostamente como área de lazer para pesca naquela região. Frise-se que, atendendo a determinação judicial citada linhas acima, o apelante fez esta justificativa ao MM. Juiz que, entretanto, não considerou suas razões, preferindo extinguir a ação sem julgamento do seu mérito.

Colocar em pauta.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

No caso em apreço, não foi feliz o magistrado ao ignorar as razões do apelante em dar o valor da causa de tão somente R$ 2.000,00 (dois mil reais). A toda causa deve conter o necessário valor econômico. No caso em apreço, a rigor da inicial e, ao depois, dos argumentos esclarecedores feitos posteriormente pelo apelante, não se tratou de invasão de sua propriedade no seu todo, isto é, 947,72 hectares. A invasão por parte do requerido, conforme atribuído nos esclarecimentos prestados, diz respeito à tão somente uma área em torno de 1 (uma) hectare onde, supostamente, o réu construiu um barraco, cortou árvores e levou seus equipamentos para uma localidade de lazer, pesca naquela região.

Assim, não se vê, a olhos desarmados, que o autor, ao dar o valor da causa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), está fora do valor econômico daquela área invadida e, desta forma, nada a emendar, a justificativa do autor deveria, de plano, ser acatada pelo magistrado do feito e não, sem mais delongas, sem sequer analisar esta situação na sentença, formalmente a extinguiu por falta de cumprimento da determinação anterior. Nada deveria ser comprovado, o valor da causa, não apresentava valor destoante em relação ao pretendido, reintegrar na posse de 01 (uma) hectare e proibir o réu de nova invasão.

As ações possessórias têm suas características próprias e, no caso de ação de reintegração de posse, dispensável se apresenta perquirir o total da propriedade, mas tão somente, para aferição do valor da causa, a área supostamente invadida. No caso concreto, como já frisado acima, apenas 01 (um hectare).

Sem alongar na questão, para efeito de fixação do valor da causa, deve ser considerado, em todos os seus termos o efeito econômico pretendido na ação de reintegração de posse que, no caso, consubstanciam-se tão somente na invasão parcial daquela propriedade, como já tratado linhas acima e, não tendo como avaliar aritmeticamente a situação, no caso em comento, deve ser considerado a estimativa feito pelo autor da demanda.

A propósito.

‘EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA.

Tratando-se de demanda possessória o valor da causa não precisa estar vinculado ao valor do bem, podendo ser fixado valor de alçada. (Manutenção do valor atribuído. Decisão agravada mantida. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento N" 70059608174, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Instiga do RS, Relator: Gênio ]os Wasserstein Hekman, julgado em 06/05/2014)’.

Por outro lado, quanto a não juntada dos documentos necessários, na espécie, quanto o bastante a prova de domínio da área e sua perfeita individualização, como bem anotado na petição inicial.

Portanto, ao não dar razão nas explicações feitas pelo apelante e, sem mais delongas, extinguir aquela ação, na agiu com acerto o magistrado de piso e, por conseqüência, o recurso deve ser provido.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, dou-lhe provimento para anular a sentença de piso, reconhecer como correto o valor atribuído pelo autor na presente demanda e determinar o retorno dos autos à Comarca de Terra Nova do Norte para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020